Tribunal: TJBA
Processo: 8002904-45.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002904-45.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACY BATISTA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MAGNO DA SILVA MACHADO, MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: MARIA ELZENIR BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, IGOR MAGNO DA SILVA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, III DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A execução é ação destinada à satisfação de obrigação prevista em título executivo judicial ou extrajudicial. De acordo com o art. 784, III do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.

2.
O contrato de compra e venda que satisfaz os requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC e possui obrigação certa, líquida e exigível pode ser objeto de ação de execução de título extrajudicial. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

3.
Sentença reformada: a Apelante apoiou a sua pretensão em documento particular em que consta o objeto do negócio jurídico, o preço estipulado pelo bem e a forma de pagamento (ID. 66344443 e 66344360), não havendo o que se questionar sobre a certeza e liquidez da obrigação. Além disso, contém a assinatura de ambas as partes e de duas testemunhas, atendendo a todos os requisitos exigidos pelo art. 784, III do CPC.

4. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002904-45.2016.8.05.0044, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, tendo, como Apelante,
IRACY BATISTA CERQUEIRA
e, como Apelada,
MARIA ELZENIR BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA